Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE 04 (QUATRO) CRIMES DE ESTELIONATO. VIABILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS CONTRA APENAS 04 (QUATRO) VÍTIMAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTELIONATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a capitulação legal contida na denúncia se refira à prática de 06 (seis) crimes de estelionato, da narrativa se extrai a ocorrência de apenas 05 (cinco) delitos, sendo que somente 04 (quatro) deles restaram comprovados nos autos após a colheita da prova em Juízo.
2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente fez graves ameaças à uma das testemunhas dos delitos de estelionato, não sendo possível acolher o pedido de absolvição.
3. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade do crime de coação no curso do processo por penas restritivas de direito, uma vez que o delito, pela sua própria definição, é praticado mediante violência ou grave ameaça.
4. Contudo, mostra-se cabível a substituição em relação à pena privativa de liberdade dos crimes de estelionato, uma vez que o réu é primário, ostenta bons antecedentes, teve em seu favor avaliadas todas as circunstâncias judiciais, a pena é inferior a quatro anos de reclusão e os delitos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer que foram praticados 04 (quatro) crimes de estelionato e não 06 (seis) delitos como constou da sentença, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 171, caput, por quatro vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e do artigo 344 do mesmo Diploma Legal, reduzindo-se a pena total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, bem como para deferir a substituição da pena privativa de liberdade dos crimes de estelionato por duas penas restritivas de direito.